Tribunal: TJPA
Processo: 0814273-31.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814273-31.2022.8.14.0028

APELANTE: JOSE DE SOUZA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade de contrato bancário e determinou a restituição de valores, além da indenização por danos morais, considerando a falha na prestação de serviços e a inexistência de prova da regularidade do contrato impugnado. O embargante alegou omissão quanto à análise da compensação entre valores liberados e descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, em razão da não apreciação de pleito de compensação de valores, considerando a alegação de contratos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado pelo embargante não corresponde ao contrato impugnado, inviabilizando a compensação pretendida.

4. Ausência de omissão no acórdão, uma vez que o ponto levantado foi suficientemente analisado nos fundamentos.

5. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a introduzir novos argumentos sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão a ser sanada por embargos de declaração quando a matéria objeto de alegação foi devidamente enfrentada e os contratos apresentados são distintos, impedindo a compensação entre valores.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0814273-31.2022.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ – PA

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: JOSÉ DE SOUZA BARROS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID 21105484

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

.8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Banco BMG S.A. contra o acórdão de ID 21105484, que possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/ NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE FATO. CONSTATADO. CONTRATO DISTINTO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO PREVISTA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS - 2013/0355826-9). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1- Ab initio, anoto que, de fato, o contrato e o respectivo comprovante de transferência juntados pela instituição financeira, são distintos do apresentado como de contratação ilegal na inicial pelo agravante, devendo ser considerada a ilegalidade da contratação.

2- Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário e a legalidade dos descontos; o que não se verificou, depreendendo-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

3- O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado regularmente, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, entendo que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

4- Quanto ao pedido de restituição em dobro, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões dos embargos (ID 21280686), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a compensação entre o crédito liberado ao embargado e os valores descontados. Aponta que essa análise seria essencial para assegurar o equilíbrio da decisão, considerando os termos contratuais que regem a relação entre as partes.

O Banco BMG S.A. pleiteia que os embargos sejam acolhidos para sanar a omissão, promovendo a compensação integral entre o valor do crédito liberado e o montante da indenização fixada. Subsidiariamente, requer que sejam prequestionadas as matérias e dispositivos invocados, em especial o art. 1.022 do Código de Processo Civil, com vistas a futura interposição de recurso especial.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme certidão nos autos.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante Banco BMG alega omissão no acórdão ao sustentar que não houve manifestação sobre o dever de compensar valores depositados na conta da embargada, decorrentes de transferências realizadas no contrato em questão.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o contrato apresentado pela embargante (nº 39988536) é distinto daquele questionado na inicial pela recorrida (nº 11919270), que alegou irregularidade na contratação e falhas na prestação do serviço.

Analisando a transferência bancária que o embargante pretende ver compensada, verifico que nos ids 15273488, 152734889, 152734890, 15273491 e 15273492, verifico que nenhuma das transferências correspondem ao valor da contratação impugnada de R$ 1.100,00 e nem fazem alusão ao contrato impugnado nº 11919270.

Assim, a pretensão de compensação de valores não encontra respaldo, uma vez que o contrato juntado e o comprovante de transferência não se referem ao contrato impugnado na demanda inicial, o que inviabiliza qualquer tentativa de compensação entre os valores questionados e aqueles comprovados.

Desta forma, a omissão alegada pelo embargante inexiste.

Ademais disto, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, restando claro que a irresignação do embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual.

Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado — afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário —, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

Embargos declaratórios não providos.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão no qual se admite a oposição dos aclaratórios. Além disso, o embargante pretende compensar transferência de contrato que nada tem a ver com a presente lide.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 17/12/2024